Tribunal: CARF
Processo: 10680.005761/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.005761/2008-65
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.650 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2021
Embargante
RUI SÉRGIO TANURE DINIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
Constatada a omissão no acórdão, esta deve ser sanada, perfectibilizando o ato
decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, para sanado a omissão no acórdão 2301-008.538, de 3 dezembro de 2020, sem efeitos
infringentes, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em face da omissão do acórdão,
que manteve o lançamento tributário, relativo ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física,
exercício 2005, ano-calendário 2004, formalizando a exigência de imposto suplementar de
R$76.899,19, multa de ofício e juros de mora calculados até abril de 2008, e ainda multa exigida
isoladamente no valor de R$39.825,66, totalizando R$205.827,93.
Os Embargos sustentam a omissão do acórdão, em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.005761/2008-65
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.650 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.005761/2008-65

(i)
Não apresentar qualquer consideração acerca dos argumentos apresentados
para reformar o acórdão da DRJ favorável à glosa das despesas médicas,
desconsiderando os recibos apresentados;
(ii)
Em relação ao decote do quantum atribuído ao crédito tributário, relativo à
quantia de R$ 146.614,56, devidamente lançado na DIRPF/2005,
retificadora, cujo pagamento vinha sendo regularmente realizado, por meio
de parcelamento especial instituído pela Lei no 11.941/2008;
O despacho que admitiu os embargos foi assim fundamentado:
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão ao embargante.
No recurso voluntário foram trazidos, além dos argumentos quanto aos rendimentos não
declarados, menção às despesas médicas glosadas e parcelamento parcial do IRPF
referente ao exercício 2005 (itens 42 e ss – efls. 164 a 167).
Todavia, o acórdão embargado nada tratou acerca das matérias, restando demonstrada
as omissões apontadas.
Conclusão
Com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015, dou seguimento aos Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relatora.
Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto presentes os
requisitos de admissibilidade.
Duas são as omissões apontadas no acórdão. A primeira, quanto à glosa das
despesas médicas e da não consideração dos recibos médicos apresentados.
Muito embora tenha o Embargante suscitado em seu recurso a infração relativa à
glosa das despesas médicas, esta matéria não fora levantada na Impugnação, pelo que ocorrera a
sua preclusão, conforme reconhecido na ementa do acórdão da DRJ:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Face aos elementos constantes dos autos, é de se manter a majoração dos rendimentos
tributáveis incluídos no lançamento, correspondente a rendimentos recebidos de pessoa
jurídica.
MULTA ISOLADA. GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada aquela que não tenha sido expressamente
contestada. Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo,
pois, objeto de análise desse julgamento administrativo.
E, também, no corpo do voto condutor deste acórdão
O auto de infração em comento foi lavrado por omissão de rendimentos referentes a
honorários advocatícios e glosa de deduções com despesas médicas lançadas na
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.650 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.005761/2008-65

Declaração de Ajuste Anual do contribuinte Exercícios 2005, tendo sido lançada ainda
multa exigida isoladamente.
Inicialmente, verifica-se que o contribuinte não contestou a infração referente à glosa de
despesas médicas e nem a multa isolada. Desta forma, conforme previsto no art. 17 do
Decreto no 70.235, de 1972, considera-se não impugnada a matéria que não foi
expressamente contestada, razão pela qual mantém-se o crédito referente às duas
infrações.
Portanto, sana-se a omissão do acórdão, para reconhecer a impossibilidade de
apreciação do fundamento quanto à glosa das despesas, ante a preclusão de sua alegação, nos
termos do acórdão da DRJ.
Registro, por relevante, que o Embargante não refutou em seu recurso de forma
específica o entendimento da DRJ sobre a preclusão da matéria relativa à glosa.
Quanto à segunda omissão do acórdão, relativa ao pedido de que se proceda ao
decote do quantum atribuído ao crédito tributário lançado, referente à parte devidamente
declarada e já regularmente quitada, consoante a documentação juntada aos autos, também sano
a omissão do acórdão para reconhecer que a Unidade Preparadora, no momento da liquidação do
julgado, deverá fazer a correspondente compensação do valor já comprovadamente quitado pelo
Embargante.
Ante ao exposto, voto em acolher os embargos, para sanado a omissão no acórdão
2301-008.538, de 3 dezembro de 2020, sem efeitos infringentes, negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital